Tribunal: TJES
Processo: 5000837-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000837-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: SERRAPARK LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS S/A e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTABILIDADE NUMÉRICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA EFETIVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO E DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs obrigação de fazer consistente na efetivação de portabilidade numérica, sob pena de multa diária, com alegações de impossibilidade de cumprimento no prazo fixado por depender de ato de terceiro (Tim S. A.) e desproporcionalidade da multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se há impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente, em razão da dependência de ato de terceiro; (II) estabelecer se o valor da multa diária fixada mostra-se desproporcional ou irrazoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O impedimento fático à efetivação da portabilidade foi superado por meio de intervenção judicial que determinou à operadora doadora (Tim S. A.) a adoção da medida necessária, esvaziando a controvérsia sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

A multa diária (astreinte) tem natureza coercitiva e visa garantir a efetividade da decisão judicial, não possuindo caráter indenizatório ou compensatório.

O artigo 537, § 1º, do CPC/2015 confere ao magistrado o poder de revisar, de ofício ou a requerimento, o valor da multa cominatória, a qualquer tempo, conforme a razoabilidade e a suficiência da medida.

O valor fixado (R$ 500,00 diários, limitado a R$ 100.000,00) não se revela, em juízo preliminar, desproporcional, considerando a relevância do serviço e a capacidade econômica da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A superação do obstáculo fático por meio de determinação judicial à operadora envolvida afasta a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.

A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, mas sua fixação inicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000837-97.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

AGRAVADAS: SERRAPACK LOGÍSTICA E ARMAZÉNS GERAIS S. A. E BRG FOODS DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O cerne da irresignação reside nas alegadas impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer no prazo assinalado, dado o envolvimento de terceiro (Tim S. A.), e desproporcionalidade da multa cominatória.

A
alegação de impossibilidade de cumprimento da tutela de urgênci
a
, sob o argumento de que a efetivação da portabilidade dependeria de ato da operadora T
im
S. A. foi
feita também no processo de origem, tendo o magistrado singular
determinado
a expedição de ofício à
referida operadora
para que e
la
proceda à ativação da linha em sua base de dados, viabilizando o procedimento de portabilidade por parte da
a
gravante.

Nesse contexto, verifica-se a perda parcial superveniente do interesse recursal no tocante à
alegada
impossibilidade de cumprimento, haja vista que o impedimento fático foi equacionado com a intervenção judicial dirigida à operadora doadora.

A
multa diária tem natureza eminentemente coercitiva, visando forçar o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, e não caráter indenizatório ou compensatório. Sua finalidade é desestimular a inércia da parte obrigada e conferir efetividade à determinação judicial.

A lei processual civil confere ao magistrado a prerrogativa de, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revisar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, caso se revelem insuficientes ou excessivos, nos termos do artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil. A astreinte não preclui, e sua revisão pode ocorrer a qualquer tempo, seja pelo cumprimento da obrigação, seja pela comprovação de que o valor cumulado atingiu patamar manifestamente desarrazoado, o que mitiga a urgência da intervenção do Tribunal neste momento.

Ademais, o valor da multa (R$ 500,00 diários, limitada a R$ 100.000,00), embora significativo, não se mostra, prima facie, desproporcional ou irrazoável, considerando-se a natureza do serviço de telefonia móvel para as atividades empresariais das
a
gravadas e o notório poderio econômico da
a
gravante, uma das maiores operadoras do país.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida
a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.